Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702162-15.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS RECORRIDO: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA CURADORIA DE AUSENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PETIÇÕES COM CONTEÚDO OFENSIVO E DESRESPEITOSO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSOS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AOS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reparação por danos morais ajuizada contra advogado, em decorrência de injúrias e difamações praticadas em diversos processos judiciais. 2. Condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Questões em discussão: definir se o recorrente tem direito à gratuidade de justiça; (II) aferir se houve cerceamento de defesa, ante a contestação por negativa geral; e (III) se a imunidade profissional do advogado abrange as ofensas proferidas em processos nos quais atuou. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as despesas processuais. 5. Não há cerceamento de defesa se o réu está recolhido em estabelecimento prisional e lhe foi nomeado curador especial que apresentou contestação por negativa geral (art. 72, II, do CPC). 6. As expressões injuriosas e difamatórias utilizadas pelo advogado em petições judiciais ultrapassam os limites da imunidade profissional prevista no art. 7o, § 2o, do Estatuto da Advocacia. 7. A indenização por danos morais visa compensar a parte ofendida e prevenir a repetição de condutas ilícitas semelhantes, sendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) adequado às circunstâncias do caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação não provida. Unânime. Teses de julgamento: “1. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica. 2. A nomeação de curador especial para representar o réu preso não enseja cerceamento de defesa pelo simples fato de ter contestado a ação por negativa geral. 3. A imunidade profissional do advogado não abrange ofensas injuriosas e difamatórias proferidas em petições judiciais.” __________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXV; CPC, art. 72; e Lei 8.906/1994, art. 7o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.448.404/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 765.290/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022; e TJDFT, Acórdão 1728254, relator(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 19/07/2023, DJe de 27/07/2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, bem como 133 da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão reconheceu a responsabilidade civil por manifestações feitas em petições judiciais sem comprovação de dolo. Defende que as manifestações teriam ocorrido exclusivamente no sistema eletrônico do Judiciário, no curso de processos em que o recorrente figurava como parte. Sustenta que teria havido autodefesa técnica, o que atrai a proteção da inviolabilidade funcional do advogado. Assevera que deve ser reconhecida a imunidade profissional. Relata que a condenação por dano moral foi fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em valor desproporcional, tendo em vista a ausência de repercussão pública e inexistência de prova concreta de abalo à honra. Destaca que deve haver a redução do quantum indenizatório, diante da desproporção entre a culpa e o dano. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, OAB/DF 48.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese em exame, depreende-se que o dano suportado pelo Apelado foi de grande vulto, porquanto decorreu da inserção de conteúdo desrespeitoso, difamatório e ofensivo à sua honra, de forma reiterada em vários processos judiciais. Ainda, é imperioso ressaltar que o Apelante já havia sido condenado a indenizar o Apelado no Processo n. 0740401-93.2021.8.07.0001 e, mesmo assim, continuou a dirigir ofensas ao Apelado nos demais processos mencionados (...). Nesse passo, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na r. sentença bem atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades da indenização por danos morais, além de ter o necessário efeito pedagógico, sem representar fonte de enriquecimento indevido daquele que a receberá” (ID 72592989). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 133 da CF. Isso porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.958.937/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025. Igualmente o recurso não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027